Tribunal: TJES
Processo: 5018919-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018919-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PALMELA DE CARVALHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PERIODICIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) analisar a adequação do valor e da limitação da multa cominatória fixada; e (iii) definir a periodicidade mais adequada para a incidência da multa coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista o caráter alimentar do benefício previdenciário e o risco de dano decorrente dos descontos mensais supostamente indevidos.

A fixação de multa cominatória (astreintes) deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compelir o cumprimento da ordem judicial sem resultar em enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência do STJ.

Considerando que os descontos questionados ocorrem mensalmente, a multa deve incidir por evento de descumprimento (desconto indevido), e não de forma diária, garantindo maior adequação à obrigação de fazer imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar em parte a decisão recorrida e determinar que a multa cominatória incida por evento de descumprimento, em vez de multa diária.

Tese de julgamento
:

A fixação de astreintes deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, levando em consideração a natureza da obrigação e a frequência dos atos a serem compelidos.

Quando a obrigação envolve a suspensão de descontos mensais, a multa cominatória deve incidir por evento de descumprimento (desconto indevido), e não por dia de inobservância da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC; TJES, AI nº 5008786-12.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5013732-27.2024.8.08.0000; TJES, AI nº 5000333-33.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018919-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA PALMELA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, o Banco Pan S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 11253256, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maria de Fátima Palmela de Carvalho, deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial para determinar que o ora Agravante:

“(...) promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício de pensão por morte da requerente MARIA DE FATIMA PALMELA DE CARVALHO, em relação aos débitos que ora se discute, referentes ao contrato de nº 759497445-8, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.”

O ajuizamento da demanda originária (n.º 5007681-53.2024.8.08.0047) decorreu da alegação da Agravada de que fora induzida a erro quando da contratação de empréstimo junto ao Agravante, uma vez que sua intenção não era obter “cartão de crédito consignado”, mas apenas “crédito consignado”.

Fato é que o Banco Agravante, inconformado com os termos da Decisão recorrida, interpôs o recurso em julgamento (id 11253243), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque a Agravada não preencheu os requisitos necessários à tutela de urgência concedida pelo MM. Juiz
a quo
, o prazo para cumprimento do comando é exíguo e a multa imposta no
decisum
é excessiva, até mesmo porque o desconto é realizado apenas mensalmente.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, minha conclusão a partir do exame dos autos,
data venia
, é pelo parcial provimento do recurso - apenas para alterar a periodicidade da multa imposta pelo MM. Juiz
a quo
.

Isso porque, de fato, se os descontos são mensais, o Banco Agravante só estará descumprindo a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia para cada evento de inadimplência do comando.

Esta conclusão, aliás, foi a mesma, dentre tantas outras, adotadas por este egrégio Tribunal de Justiça nos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO IMEDIATA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão que, em ação de cobrança c/c indenização, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; (ii) analisar a adequação do valor e da limitação da multa cominatória fixada; e (iii) definir a periodicidade mais adequada para a incidência da multa coercitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, considerando o alegado caráter alimentar do benefício previdenciário e o risco de dano decorrente dos descontos mensais que, segundo o agravado, seriam indevidos em razão da quitação dos contratos. A fixação de multa cominatória (astreintes) tem como objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser suficientemente persuasiva sem ensejar enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1733695/SC).
Sendo os descontos realizados mensalmente, a multa coercitiva deve incidir por evento (desconto indevido), e não por dia, garantindo maior adequação à obrigação de fazer estabelecida
. O valor da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é proporcional e adequado, levando em consideração o valor dos contratos questionados pelo autor, que supera R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para adequar a periodicidade da multa cominatória, que deverá incidir por desconto indevido e não por dia de descumprimento. Tese de julgamento: A fixação de astreintes deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a natureza da obrigação e a frequência dos atos a serem compelidos.
Quando a obrigação envolve a suspensão de descontos mensais, a multa cominatória deve incidir por evento (desconto indevido), e não por dia de descumprimento.

(Agravo de Instrumento n.º 5008786-12.2024.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.02.2025). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 2.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal “Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5013732-27.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 11.12.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANDO QUANTO À PERIODICIDADE DA MULTA. PENALIDADE QUE DEVE INCIDIR SOBRE CADA EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor sob a alegação de ter sido surpreendido ao vislumbrar desconto em sua aposentadoria, o qual decorreria de empréstimo que não teria sido por ela contratado junto a instituição financeira. 2. Decisão liminar na qual o juiz determina a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria e fixa multa diária para o caso de descumprimento do comando. 3. Inconformismo do banco quanto à periodicidade da multa, porquanto os descontos são mensais, não havendo justificativa para incidência de multa diária. 4.
De fato, se os descontos são mensais, o banco só estará descumprimento a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia para cada evento de inadimplência do comando. Precedentes.
5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5000333-33.2021.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.09.2022). (Sem grifo no original).

Destarte, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso para reformar em parte a Decisão recorrida de modo a alterar a periodicidade da multa fixada pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Decisão recorrida no sentido de alterar a periodicidade da multa fixada pelo MM. Juiz
a quo
, convertendo em multa por evento de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto da relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.